Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DE RESPOSTA. LEI N. 13.188/2015. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉU QUE DEU CAUSA À DEMANDA. DIREITO DE RESPOSTA PUBLICADO APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação à fundamentação da sua condenação no pagamento das verbas de sucumbência com aplicação do princípio da causalidade no montante de 15% sobre valor atribuído à causa, o acórdão foi claro ao afirmar que, na hipótese, a autora solicitou inicialmente o pedido de direito de resposta extrajudicialmente, mas diante da inércia da ré, acabou por ingressar em juízo para ter o exercício do seu direito garantido. Portanto, não restou dúvida de que a ré deu causa ao ajuizamento a demanda. 3.1. Não há qualquer omissão a este respeito, visto que o decisum consignou que a pretensão judicial requerida só não seria necessária caso a ré publicasse os esclarecimentos solicitados na notificação antes do protocolo da inicial, o que não restou comprovado nos autos. 3.2. Nesse sentido, a publicação do direito de resposta posteriormente à judicialização da demanda ensejou a extinção do feito pelo magistrado, devendo os ônus de sucumbência recaírem sobre a ré, a qual deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade. 3.3. O julgado ressaltou ainda que, mesmo que a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que motivou o exercício da atividade jurisdicional, compelindo a parte autora a demandar em juízo, consoante preconiza o art. 85, §10a, do CPC.
4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.